Tribunal: TJBA
Processo: 8039968-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039968-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FERNANDA ROSA DOS SANTOS

AGRAVADO: ZAKS ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
MATEUS LIMA DA ROCHA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de adoção de meios executivos atípicos (suspensão da CNH, apreensão do passaporte e cancelamento de cartões de crédito), no âmbito de execução de título executivo judicial.
O agravante alega inadimplemento injustificado e ausência de manifestação dos executados nos autos. Requereu medidas coercitivas para compelir o cumprimento da obrigação.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais e jurisprudenciais para a adoção de medidas executivas atípicas, previstas no art. 139, IV, do CPC.

III. Razões de decidir
A execução tem por finalidade garantir o adimplemento da obrigação, podendo o juiz adotar medidas coercitivas, inclusive atípicas, para efetivar o cumprimento da sentença.
A jurisprudência do STJ admite a adoção de meios atípicos, desde que observados os requisitos da adequação, necessidade, razoabilidade e subsidiariedade, exigindo indícios de ocultação de patrimônio ou de comportamento procrastinatório do devedor.
No caso, não há demonstração de ocultação de bens ou resistência deliberada ao cumprimento da obrigação, razão pela qual se mostra descabida a aplicação das medidas executivas atípicas.

IV. Dispositivo
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8039968-12.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 3ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e, como Agravados,
ZAKS ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, ZAQUEU DE OLIVEIRA FILHO e RENATA VIEIRA BATHOMARCO.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA